Tribunal: TJDFT
Processo: 0720940-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. SENTENÇA INFRA PETITA. REJEITADA. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA.
1. A relação jurídica entre o proprietário do imóvel e a sociedade empresária imobiliária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios que os tornem impróprios, sendo configurados como impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.
3. Mostra-se prescindível a perícia contábil quando os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes para verificação dos valores devidos e quando a questão debatida pode ser dirimida por cálculos simples, porquanto não exige conhecimento técnico específico.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.